Tribunal: TJPA
Processo: 0002108-67.2009.8.14.0201
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3387 - Seguida de Morte
Data de julgamento: 2020-11-25

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL ? LESÃO CORPORAL SEGUIDA DE MORTE ? DO PLEITO ABSOLUTÓRIO (APELANTES MAURICIO PEREIRA DA SILVA e FABIO DE HOLANDA DOS SANTOS) ? IMPROVIDO ? COMPROVADA NOS AUTOS A AUTORIA E A MATERIALIDADE DO DELITO EM RELAÇÃO AOS APELANTES ? DO PLEITO DESCLASSIFICATÓRIO (APELANTE ROSANA HOLANDA DOS SANTOS) ? IMPROVIDO ? COMPROVADO O NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE A LESÃO PERPETRADA PELOS RÉUS/APELANTES E A MORTE DA VÍTIMA - AFASTADA EX OFFICIO A PENA DE MULTA DOS APELANTES. INTELIGÊNCIA AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE ? MANTIDO O REGIME INICIAL MAIS GRAVOSO AOS APELANTES ? RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, TODAVIA, AFASTADA EX OFFICIO A PENA DE MULTA DOS APELANTES, NOS TERMOS DO VOTO RELATOR. 1 ? DO PLEITO ABSOLUTÓRIO (APELANTES MAURICIO PEREIRA DA SILVA e FABIO DE HOLANDA DOS SANTOS): É improcedente o pleito, quando as provas dos autos, em especial a narrativa em Juízo de testemunha ocular, apontam de maneira cristalina que os apelantes Maurício e Fábio, estavam unidos à ré Rosana no desígnio de agredir a vítima. E, em que pese a ré Rosana, tenha desferido o golpe de arma branca (faca) na vítima, as agressões perpetradas por Maurício e Fábio, certamente agravaram o quadro de saúde da vítima, que mesmo após ter sido esfaqueada continuou a ser agredida pelos apelantes com chutes, tendo a vítima sido submetida à procedimento cirúrgico, e em razão de complicações pós-operatórias evoluiu à óbito.Nessa esteira de raciocínio, resta devidamente comprovado o nexo de causalidade entre as condutas, e o liame subjetivo entre os agentes em realizar as agressões na vítima, que acabaram por evoluir em sua morte, conforme comprova o Laudo Necroscópico de fl. 45 ? Autos Apensos, não havendo o que se falar em absolvição dos ora apelantes.2 - DO PLEITO DESCLASSIFICATÓRIO (APELANTE ROSANA HOLANDA DOS SANTOS): Não merece provimento o pleito desclassificatório para a modalidade simples do delito de lesão corporal, quando restou devidamente comprovado nos autos o nexo causal entre a conduta da apelante, e seus comparsas, e o evento morte. Pois, a morte da vítima se deu em razão de complicações pós-operatórias na cirurgia realizada na vítima em razão da facada sofrida. Precedentes dos Tribunais Pátrios.3 - DO AFASTAMENTO EX OFFICIO DA PENA DE MULTA DOS APELANTES: Em que pese não tenha sido pleiteado pela defesa dos recorrentes, afasta-se ex officio a pena de multa dos recorrentes, em atenção ao princípio da legalidade, pois o art. 129, §3º, do CPB, não prevê pena de multa, passando assim a prevalecer tão somente a pena de reclusão de 04 (quatro) anos aos apelantes.4 - DA MANUTENÇÃO DO REGIME INICIAL MAIS GRAVOSO AOS APELANTES: De igual modo, apesar de não haver qualquer requerimento pela defesa no sentido da reforma do regime inicial de cumprimento da pena, ratifica-se a fixação no mais gravoso, qual seja, no semiaberto, em razão do modus operandi executado na ação delitiva, pois mesmo a vítima já tendo sido esfaqueada, ainda foi agredida diversas vezes por chutes.5 ? RECURSO CONHECIDO e IMPROVIDO, todavia, afastada ex officio a pena de multa dos apelantes, em atenção ao princípio da legalidade, nos termos do voto relator.Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em CONHEÇER DO RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL e NEGAR-LHE PROVIMENTO, todavia, afastar ex officio a pena de multa dos apelantes, em atenção ao princípio da legalidade, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador ? Relator Mairton Marques Carneiro. Esta Sessão foi presidida pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Raimundo Holanda Reis,

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
Gabinete do Des. Mairton Marques Carneiro

ACÓRDÃO N.º:
APELAÇÃO CRIMINAL N.º: 0002108-67.2009.8.14.0201
APELANTES:
ROSANA HOLANDA DOS SANTOS; MAURICIO PEREIRA DA SILVA e FABIO DE HOLANDA DOS SANTOS
APELADA:
JUSTIÇA PÚBLICA
RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO
EXPEDIENTE: SECRETARIA DA 3ª TURMA DE DIREITO PENAL
EMENTA
APELAÇÃO CRIMINAL - LESÃO CORPORAL SEGUIDA DE MORTE - DO PLEITO ABSOLUTÓRIO (APELANTES MAURICIO PEREIRA DA SILVA e FABIO DE HOLANDA DOS SANTOS) - IMPROVIDO - COMPROVADA NOS AUTOS A AUTORIA E A MATERIALIDADE DO DELITO EM RELAÇÃO AOS APELANTES - DO PLEITO DESCLASSIFICATÓRIO (APELANTE ROSANA HOLANDA DOS SANTOS) - IMPROVIDO - COMPROVADO O NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE A LESÃO PERPETRADA PELOS RÉUS/APELANTES E A MORTE DA VÍTIMA - AFASTADA
EX OFFICIO
A PENA DE MULTA DOS APELANTES. INTELIGÊNCIA AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE - MANTIDO O REGIME INICIAL MAIS GRAVOSO AOS APELANTES - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, TODAVIA, AFASTADA
EX OFFICIO
A PENA DE MULTA DOS APELANTES, NOS TERMOS DO VOTO RELATOR.
1 - DO PLEITO ABSOLUTÓRIO (APELANTES MAURICIO PEREIRA DA SILVA
e
FABIO DE HOLANDA DOS SANTOS):
É improcedente o pleito, quando as provas dos autos, em especial a narrativa em Juízo de testemunha ocular, apontam de maneira cristalina que os apelantes Maurício e Fábio, estavam unidos à ré Rosana no desígnio de agredir a vítima. E, em que pese a ré Rosana, tenha desferido o golpe de arma branca (faca) na vítima, as agressões perpetradas por Maurício e Fábio, certamente agravaram o quadro de saúde da vítima, que mesmo após ter sido esfaqueada continuou a ser agredida pelos apelantes com chutes, tendo a vítima sido submetida à procedimento cirúrgico, e em razão de complicações pós-operatórias evoluiu à óbito.

Nessa esteira de raciocínio, resta devidamente comprovado o nexo de causalidade entre as condutas, e o liame subjetivo entre os agentes em realizar as agressões na vítima, que acabaram por evoluir em sua morte, conforme comprova o Laudo Necroscópico de fl. 45 - Autos Apensos, não havendo o que se falar em absolvição dos ora apelantes.
2 - DO PLEITO DESCLASSIFICATÓRIO (APELANTE ROSANA HOLANDA DOS SANTOS):
Não merece provimento o pleito desclassificatório para a modalidade simples do delito de lesão corporal, quando restou devidamente comprovado nos autos o nexo causal entre a conduta da apelante, e seus comparsas, e o evento morte. Pois, a morte da vítima se deu em razão de complicações pós-operatórias na cirurgia realizada na vítima em razão da facada sofrida. Precedentes dos Tribunais Pátrios.
3 - DO AFASTAMENTO
EX OFFICIO
DA PENA DE MULTA DOS APELANTES:
Em que pese não tenha sido pleiteado pela defesa dos recorrentes, afasta-se
ex officio
a pena de multa dos recorrentes, em atenção ao princípio da legalidade, pois o art. 129, §3º, do CPB, não prevê pena de multa, passando assim a prevalecer tão somente a pena de reclusão de 04 (quatro) anos aos apelantes.
4 - DA MANUTENÇÃO DO REGIME INICIAL MAIS GRAVOSO AOS APELANTES:
De igual modo, apesar de não haver qualquer requerimento pela defesa no sentido da reforma do regime inicial de cumprimento da pena, ratifica-se a fixação no mais gravoso, qual seja, no semiaberto, em razão do
modus operandi
executado na ação delitiva, pois mesmo a vítima já tendo sido esfaqueada, ainda foi agredida diversas vezes por chutes.
5 - RECURSO CONHECIDO
e
IMPROVIDO
, todavia, afastada
ex officio
a pena de multa dos apelantes, em atenção ao princípio da legalidade, nos termos do voto relator.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em
CONHEÇER DO RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL
e NEGAR-LHE PROVIMENTO, todavia, afastar
ex officio
a pena de multa dos apelantes, em atenção ao princípio da legalidade, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Raimundo Holanda Reis,

Belém/PA
, 24 de novembro de 2020.

DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

Relator
APELAÇÃO CRIMINAL N.º: 0002108-67.2009.8.14.0201
APELANTES:
ROSANA HOLANDA DOS SANTOS; MAURICIO PEREIRA DA SILVA e FABIO DE HOLANDA DOS SANTOS
APELADA:
JUSTIÇA PÚBLICA
RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO
EXPEDIENTE: SECRETARIA DA 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de
APELAÇÃO CRIMINAL
, interposto por
ROSANA HOLANDA DOS SANTOS; MAURICIO PEREIRA DA SILVA
e
FABIO DE HOLANDA DOS SANTOS
, contra Sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal Distrital da Comarca de Icoaraci/PA, que os condenou como incursos nas sanções punitivas previstas no art. 129, §3º, do CPB, ambos à pena definitiva de 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, sendo cada dia-multa na proporção de um trigésimo do salário mínimo vigente à época do delito, devendo as penas serem cumpridas inicialmente em regime semiaberto.

Narram os autos que no dia 01/01/2009, por volta das 20:30h, a vítima Nilton Machado Gomes estava no Bar da Hora localizado na Tv. Lobo de Castro, Icoaraci/PA, quando foi abordado pela garçonete
ROSANA HOLANDA
para que pagasse a conta, tendo demorado a fazê-lo, com isso a referida garçonete desferiu um golpe de arma branca (faca) na região abdominal da vítima.
FABIO DE HOLANDA
e
MAURÍCIO RIBEIRO
aproveitando-se da situação também passaram a agredir a vítima com tapas, chutes e pedradas, vindo a parar somente quando a vítima caiu no chão. Tais agressões resultaram na morte da vítima no dia 07/01/2009, após complicações pós-operatórias.

A denúncia fora recebida em 29/03/2016. (fl. 09)

O processo seguiu seu trâmite regular até a prolação da sentença. (fls. 73/75)

Inconformados,
ROSANA HOLANDA DOS SANTOS; MAURICIO PEREIRA DA SILVA
e
FABIO DE HOLANDA DOS SANTOS
interpuseram recurso de Apelação (fl. 83), com razões recursais às fls. 89/96.

Aduz a defesa dos apelantes que em relação aos réus
MAURICIO PEREIRA DA SILVA
e
FABIO DE HOLANDA DOS SANTOS
,

deve prevalecer a absolvição, em atenção ao princípio do
in dubio pro reo
, pois inexistem nos autos provas robustas da autoria destes em relação ao delito de lesão corporal seguida de morte.

Assevera a defesa que em relação à apelante
ROSANA HOLANDA DOS SANTOS
deve ser o delito desclassificado para a modalidade simples, pois a morte da vítima não se deu em razão da facada desferida pela apelante, mas por septicemia em razão de ausência tratamento pós-cirúrgico adequado.

Às fls. 98/104,
CONTRARRAZÕES
apresentadas pelo
parquet
pugnando pelo
DESPROVIMENTO
do recurso.

Coube-me por distribuição relatar e julgar o feito. (fl. 106)

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça opinou pelo
CONHECIMENTO
e
DESPROVIMENTO
do recurso. (fls. 111/119)

É o relatório, devidamente submetido à Douta revisão
.
VOTO

Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, pelo que, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

À míngua de questões preliminares, atenho-me ao mérito recursal.
MÉRITO
DO PLEITO ABSOLUTÓRIO (APELANTES MAURICIO PEREIRA DA SILVA
e
FABIO DE HOLANDA DOS SANTOS)

É improcedente o pleito, quando as provas dos autos, em especial a narrativa em Juízo de testemunha ocular, apontam de maneira cristalina que os apelantes Maurício e Fábio, estavam unidos à ré Rosana no desígnio de agredir a vítima. E, em que pese a ré Rosana, tenha desferido o golpe de arma branca (faca) na vítima, as agressões perpetradas por Maurício e Fábio, certamente agravaram o quadro de saúde da vítima, que mesmo após ter sido esfaqueada continuou a ser agredida pelos apelantes com chutes, tendo a vítima sido submetida à procedimento cirúrgico, e em razão de complicações pós-operatórias evoluiu à óbito.

De forma a corroborar o raciocínio suso delineado, vejamos a narrativa da testemunha de acusação em Juízo:
WAGNER ALBERTO BARROS SILVA - TESTEMUNHA DE ACUSAÇÃO OCULAR (MÍDIA AUDIOVISUAL FL. 52)
¿Que a nesse dia era de madrugava na virada de ano; Que estávamos confraternizando quando veio um amigo dele e o convidou para tomar uma cerveja neste bar; Que ele foi junto com este amigo, mais o Pedro; Que ainda falamos para ele ficar com a gente, mas ele foi para lá; Que ele estava bebido; Que fui atrás dele, porque) e/e tinha ido sem dinheiro; Que quando eu cheguei ele já estava no chão sendo agredido com chutes por dois homens; Que ele estava sangrando no abdômen; Que me falaram que a garçonete "furou" ele; Que me falaram também que ela era brava, e que tinha furado ele com uma faca; Que os homens vinham batendo nele até pra fora do bar, com ele já furado; Que peguei ele coloquei no carro e levei para o Abelardo Santos; Que depois de uma semana no hospital ele morreu; Que eu cheguei a discutir com a garçonete; Que perguntei para ela o motivo dela ter feito isso; Que ela falou que a vítima não queria pagar; Que o Fábio é irmão dela e o Maurício é marido dela, "bombonzeiro"; Que ela era responsável pelo bar; Que o dono só ia lá buscar o dinheiro; Que eu já conhecia todos os três, eles moravam lá perto da casa do meu pai, mas eles só viviam ali na vila perto do bar; Que quando eu cheguei tinha bastante gente no local, umas 20 (vinte) pessoas; Que eu não tenho dúvida nenhuma que foram eles que o agrediram; Que quando cheguei ela ainda estava com a faca na mão, em punho; Que ela era audaciosa e falava: "eu furei mesmo"; Que eles não aparentavam estar bebidos; Que o Nilton estava muito alcoolizado; Que nenhum ficou preso por isso, porque o dono do estabelecimento tem um vínculo com a Polícia; Que eles amenizaram tudo, lavaram o sangue de lá; Que eu não prestei depoimento na Polícia, eu só registrei a ocorrência; Que eu fui atrás do dono do bar e ele não quis me falar aonde ela morava; Que eu arquei com a despesas do velório dele; Que no local só eu presenciei o fato; Que quando eu vi as agressões eu somente retirei ele de lá, não briguei; Que eu ajudei ele a se levantar, junto com o Pedro; Que ele estava ferido na barriga; Que esse ferimento foi da faca; Que depois que eu voltei lá para procurar eles estavam lavando o sangue; Que o seu Nilton não era doente; Que ele ficou internado no hospital da 14; Que ele ficou no corredor; Que neste bar tem umas esteiras e quando chega determinado horário eles baixam a esteira; Que foi a primeira vez que ele tinha ido neste bar; Que ele era brincalhão, mas não era enxerido ou agressivo; Que eu não vi se a faca estava com sangue ou não; Que foi só um golpe; Que eu não vi o esfaqueamento, só a agressão; Que disseram que a facada foi por conta dele não ter pagado a conta; Que falaram que ele tinha tirado "gracinha com ela, mas o pessoal que estava lá falou que não foi isso; Que não sei se ele tinha dinheiro; Que ele trabalhava com pintura, ajudante de Pedreiro; Que ele nunca foi preso; Que eu queria que ela ajudasse no auxílio médico a ele; Que teve confusão depois disso também, porque o pessoal ficou chateado lá (...)¿
.

Nessa esteira de raciocínio, resta devidamente comprovado o nexo de causalidade entre as condutas, e o liame subjetivo entre os agentes em realizar as agressões na vítima, que acabaram por evoluir em sua morte, conforme comprova o Laudo Necroscópico de fl. 45 - Autos Apensos, não havendo o que se falar em absolvição dos ora apelantes.
DO PLEITO DESCLASSIFICATÓRIO (APELANTE ROSANA HOLANDA DOS SANTOS)

Não merece provimento o pleito desclassificatório para a modalidade simples do delito de lesão corporal, quando restou devidamente comprovado nos autos o nexo causal entre a conduta da apelante, e seus comparsas, e o evento morte. Pois, a morte da vítima se deu em razão de complicações pós-operatórias na cirurgia realizada na vítima em razão da facada sofrida.

Nesse sentido é a jurisprudência dos Tribunais Pátrios, vejamos:
APELAÇÃO. LESÃO CORPORAL SEGUIDA DE MORTE. NULIDADE DO AUTO DE NECROPSIA. NÃO VERIFICAÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. LEGÍTIMA DEFESA NÃO VERIFICADA. NEXO CAUSAL CONFIRMADO. CONDENAÇÃO MANTIDA.
1. Tendo em vista que o auto de necropsia preenche os requisitos do art. 160, Código de Processo Penal, bem como considerando-se a ausência de qualquer declinação, por parte da Defesa, sobre o interesse em formular quesitos e indicar assistência técnica, inexiste nulidade passível de ser declarada.
2. O acervo probatório confirma a materialidade do delito de lesões corporais seguidas de morte, bem como sua respectiva autoria. Caso concreto em que a tese de legítima defesa não prospera, considerando que, ainda que possa ter havido investida recíproca entre os envolvidos, a desproporção das lesões causadas pelo recorrente ao ofendido, bem como o fato de aquele ter prosseguido na prática de golpes contra este quando já se encontrava subjugado, desautorizam o reconhecimento de qualquer excludente de ilicitude.
3.
Tratando-se de fato incontroverso a existência de nexo causal entre os ferimentos apresentados pela vítima e a conduta desenvolvida pelo acusado, a negativa de submissão daquela a atendimento hospitalar não consubstancia superveniência de concausa independente apta a descaracterizar a relação de causalidade aludida. Condenação mantida.

4. Incabível o reconhecimento da atenuante de baixa escolaridade, tendo em vista que tal dispositivo, previsto no art. 14 da Lei de Crimes Ambientais, tem sua aplicabilidade restrita aos delitos previstos no bojo da legislação especial. RECURSO DESPROVIDO.
(TJ-RS - APR: 70081816951 RS, Relator: Sérgio Miguel Achutti Blattes, Data de Julgamento: 05/09/2019, Terceira Câmara Criminal, Data de Publicação: 17/09/2019) (grifei)
APELAÇÃO CRIME. CRIMES CONTRA A PESSOA. LESÃO CORPORAL SEGUIDA DE MORTE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. PALAVRA DAS TESTEMUNHAS. AUTO DE NECROPSIA. CAUSA MORTIS PROVENIENTE DA AGRESSÃO PERPETRADA PELO ACUSADO. NEXO CAUSAL. CONDENAÇÃO MANTIDA. Apelo desprovido. (Apelação Crime Nº 70080640675, Primeira Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Manuel José Martinez Lucas, Julgado em 24/04/2019).
(TJ-RS - ACR: 70080640675 RS, Relator: Manuel José Martinez Lucas, Data de Julgamento: 24/04/2019, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 07/05/2019)
APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DESCLASSIFICADO PARA LESÃO CORPORAL SEGUIDA DE MORTE. ABSOLVIÇÃO PELO ROMPIMENTO DO NEXO DE CAUSALIDADE, NOS TERMOS DO ARTIGO 13, 1º DO CPB. INOCORRÊNCIA.
O fato de constar na certidão de óbito que a morte foi causada por ¿choque séptico¿ não tem o condão de romper o nexo de causalidade, pois, é evidente que os ferimentos provocados pelos golpes de arma branca foram condições indispensáveis à ocorrência do resultado morte da vítima
. REDUÇÃO DA PENA-BASE. IMPOSSIBILIDADE. ELEMENTAR MOTIVOS DO CRIME DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. A ocorrência da conduta praticada mediante motivo fútil, precisamente diante de um desentendimento por causa de um cigarro, é suficiente para valorar negativamente a circunstância judicial ¿motivos do crime¿ prevista no artigo 59 do Código Penal. COMPENSAÇÃO DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA COM A ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. VIABILIDADE. O entendimento jurisprudencial pátrio é cediço no sentido de que a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea deverão ser consideradas igualmente preponderantes. MODIFICAÇÃO DO REGIME. IMPROCEDÊNCIA. RÉU REINCIDENTE E SANÇÃO CORPÓREA ACIMA DE QUATRO ANOS. O réu reincidente com reprimenda corpórea superior a quatro anos deixa de preencher os requisitos impostos na Súmula 269 do Superior Tribunal de Justiça, de modo que não faz jus ao regime de expiação inicialmente semiaberto. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
(TJ-GO - APR: 01476941620148090176, Relator: DES. CARMECY ROSA MARIA ALVES DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 27/08/2019, 2A CAMARA CRIMINAL, Data de Publicação: DJ 2823 de 05/09/2019) (grifei)
DO AFASTAMENTO
EX OFFICIO
DA PENA DE MULTA DOS APELANTES

Em que pese não tenha sido pleiteado pela defesa dos recorrentes, afasta-se
ex officio
a pena de multa dos recorrentes, em atenção ao princípio da legalidade, pois o art. 129, §3º, do CPB, não prevê pena de multa, passando assim a prevalecer tão somente a pena de reclusão de 04 (quatro) anos aos apelantes.
DA MANUTENÇÃO DO REGIME INICIAL MAIS GRAVOSO AOS APELANTES

De igual modo, apesar de não haver qualquer requerimento pela defesa no sentido da reforma do regime inicial de cumprimento da pena, ratifica-se a fixação no mais gravoso, qual seja, no semiaberto, em razão do
modus operandi
executado na ação delitiva, pois mesmo a vítima já tendo sido esfaqueada, ainda foi agredida diversas vezes por chutes.
DISPOSITIVO

Ante ao exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, todavia,
ex officio
, afasto a pena de multa dos apelantes, em atenção ao princípio da legalidade, haja vista o art. 129, §3º, do CPB, não prevê condenação em pena de multa.

É COMO VOTO
.

Belém/PA
, 24 de novembro de 2020.
_____________________________________
DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Relator